Tribunal: STJ
Processo: 1004946-93.2024.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962491 - SP(2025/0215311-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERGIO DA SILVA
AGRAVANTE
: LENICE APARECIDA SANCHES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCIO FLAVIO DE AZEVEDO - SP179999
AGRAVADO
: AUGUSTO NASCIMENTO JACOBINI
AGRAVADO
: JOSÉ DE QUEIROZ MOREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DIOGENES DE SOUZA MOREIRA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: SOLANGE SILVA MAIA JACOBINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
. FALTA
SÚMULA No 211/STJ
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
.
SÚMULA No 283/STF
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não há incompatibilidade em se afastar a violação do
do CPC
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, reconhecer a falta de prequestionamento quanto ao
conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos como violados, se
devidamente decidida a causa com outros fundamentos. Aplicação da
.
Súmula no 211/STJ
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal.
.
Súmula no 283/STF
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: af619ca6-8355-4692-9d06-efa7c4c4c674

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962491 - SP(2025/0215311-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERGIO DA SILVA
AGRAVANTE
: LENICE APARECIDA SANCHES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCIO FLAVIO DE AZEVEDO - SP179999
AGRAVADO
: AUGUSTO NASCIMENTO JACOBINI
AGRAVADO
: JOSÉ DE QUEIROZ MOREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DIOGENES DE SOUZA MOREIRA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: SOLANGE SILVA MAIA JACOBINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
FALTA
SÚMULA No 211/STJ.
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não há incompatibilidade em se afastar a violação do
do CPC
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, reconhecer a falta de prequestionamento quanto ao
conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos como violados, se
devidamente decidida a causa com outros fundamentos. Aplicação da
Súmula no 211/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SÉRGIO DA SILVA e LENICE APARECIDA
SANCHES DA SILVA contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. Alvará judicial. Sentença que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
Inconformismo dos autores. Pretensão à expedição de alvará judicial para a
transferência da propriedade do imóvel. Cabível a propositura de ação de
adjudicação compulsória, nos termos do
do Código Civil. Sentença
art. 1.418
mantida. Recurso a que se nega provimento." (e-STJ fl. 209)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 241-243).
Documento eletrônico VDA56004036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: 8fe58388-f19a-4d2c-af08-8ba76bbc2faf

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts.
489, § 1o, IV e V e 1.022, ambos do Código de Processo Civil.
Defende ser omisso o julgamento quanto à autorização para que o
inventariante e único herdeiro do espólio possa outorgar a escritura de compra e
venda por meio do procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial.
Aduz que há, além de dissídio pretoriano, vulneração dos arts. 485, VI, 719,
720, 721 e 725, VII, do Código de Processo Civil, sustentando ser possível outorgar a
escritura de compra e venda por meio do procedimento de jurisdição voluntária.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 260).
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se do acórdão recorrido:

"(...)
Acertada a sentença recorrida dada a falta de interesse de agir.
O denominado interesse de agir que é de natureza
essencialmente processual, na sua acepção mais técnica, se traduz na
necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para alcançar uma
determinada pretensão e que disso possa resultar alguma utilidade
efetivamente apreciável a quem dele se socorreu.
Na hipótese dos autos, de rigor seria a propositura de ação de
adjudicação compulsória, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil, in
verbis:

'O promitente comprador, titular de direito real, pode
exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos
deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra
e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se
houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.'

Segundo RICARDO ARCOVERDE CREDIE (in Adjudicação
compulsória, 7a ed., São Paulo, Malheiros, 1997), define-se a ação de
adjudicação compulsória como 'a ação pessoal que pertine ao
compromissário comprador, ou ao cessionário de seus direitos à aquisição,
ajuizada com relação ao titular do domínio do imóvel que tenha prometido
vendê-lo através de contrato de compromisso de compra e venda e se omitiu
quanto à outorga da escritura definitiva tendente ao suprimento judicial
desta outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato
não praticado.'
Como bem salientado nos fundamentos da sentença:

'No caso vertente, por ocasião do falecimento do
promitente vendedor, a ação de adjudicação compulsória mostra-
se necessária para o fim de suprir a vontade que, por evidente,
não pode mais ser manifestada. Ainda, a circunstância do caso
concreto permite a outorga da escritura definitiva, sem a
necessária regularização da propriedade mediante inventário,
haja vista o imóvel ter sido alienado em momento anterior ao
falecimento do promitente vendedor, de modo que nem sequer
integraria o seu acervo hereditário.
Nestes termos, a expedição de alvará se mostra
insuficiente, posto ser necessário o suprimento judicial da
outorga da escritura definitiva, ou seja, da vontade assumida no
compromisso de compra e venda e não cumprida, mediante
Documento eletrônico VDA56004036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: 8fe58388-f19a-4d2c-af08-8ba76bbc2faf

sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não praticado.
Neste contexto, consigna-se que a adjudicação é, pois,
perfeitamente cabível no caso concreto, porquanto preenchidos
seus requisitos, quais sejam, o instrumento do compromisso de
compra e venda e a quitação do preço'.

Ou seja, a ação de adjudicação compulsória deve ser manejada
nas hipóteses em que pretender a parte demandante obter tutela constitutiva
substitutiva da outorga da escritura definitiva pelo compromissário
vendedor.
É o que basta para manter a sentença extintiva."

Consoante se depreende, não existe omissão no julgamento, pois se dedicou
inteiramente sobre a controvérsia em juízo, expondo fundamentos aptos a dar
supedâneo à conclusão adotada.
Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. A
motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da parte recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.267.897/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se)
6/12/2023

Como consequência lógica, não estava e não está o Tribunal de origem
obrigado a se manifestar sobre o conteúdo normativo dos dispositivos tidos como
violados (arts. 719, 720, 721 e 725, VII, do Código de Processo Civil), porquanto não
há incompatibilidade em afastar a violação do
do CPC e, por outro lado,
art. 1.022
reconhecer a falta de prequestionamento, se devidamente decidida a causa com
fundamentos outros, como ocorre na espécie. Incide a Súmula no
Nesse
211/STJ.
sentido, as ementas a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPC. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ART. 1.015
Documento eletrônico VDA56004036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: 8fe58388-f19a-4d2c-af08-8ba76bbc2faf

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA OU DE PREJUÍZO AO
RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. QUESTÕES DE MÉRITO
PREJUDICADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da alteração da
quantificação dos danos estéticos, demandaria reexame fático probatório, o
que é obstado, nesta via especial, pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos artigos indicados no recurso
especial impede o seu conhecimento. Incidência das Súmulas 282 e
;
356/STF
4. 'Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC de 2015 e a falta de prequestionamento, com
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em relação às
teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela
corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia outros fundamentos utilizados pelo colegiado.' (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.452.606/PA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.913.064/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
10/11/2025,
13/11/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182
do STJ.
2. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a decisão que
acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução e
fixar o débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, deve ser reconsiderada; (ii) saber se houve violação do
do CPC, por alegada omissão ou obscuridade no acórdão
art. 1.022
recorrido; e (iii) saber se as matérias relativas aos arts. 803, I, 783 e 525 do
CPC foram devidamente prequestionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a impugnação apresentada no
agravo em recurso especial se mostra suficiente.
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e objetiva, as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
6. Não houve prequestionamento das matérias relativas aos arts. 803, I, 783
e 525 do CPC, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que
art. 1.022
as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela
corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A impugnação suficiente no agravo em recurso
especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, aplicando-se
Documento eletrônico VDA56004036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: 8fe58388-f19a-4d2c-af08-8ba76bbc2faf

as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 3. Não há incompatibilidade entre
a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de
art. 1.022
prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte
recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem
suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já
utilizados pelo colegiado.'
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 803, I, 783 e 525.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 11."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.865.962/ES,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
20/10/2025,
24/10/2025
grifou-se)

No mais, há fundamento autônomo no acórdão (art. 1.418 do Código Civil)
capaz, por si só, à manutenção do julgamento em análise, mas que não foi impugnado
nas razões do especial, sequer tido como violado o dispositivo, o que atrai o óbice da
Súmula no 283/STJ.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE
SAÚDE. EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO. COBERTURA. NEGATIVA.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
ENFRENTAMENTO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULAS NoS 282, 283 E
INCIDÊNCIA.
284/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da
pretensão recursal. Súmula no 283/STF.
3. É deficiente a fundamentação recursal que se revela incapaz de
evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir das
premissas assentadas no acórdão recorrido e quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Súmula no 284/STF.
4. Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.240.338/RS,
Terceira Turma, julgado em
REPDJEN de
DJEN de
15/12/2025,
2/3/2026,
- grifou-se)
18/12/2025

"RECURSO ESPECIAL. ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS.
LEGITIMIDADE
ATIVA
INDIVIDUAL.
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS.
SUSPENSÃO
DE
PROCESSO
INDIVIDUAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e fundamentada as
questões essenciais ao deslinde do feito, reconhecendo a legitimidade ativa
do consumidor com base no
do Código de Defesa do Consumidor e
art. 81
em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal local.
Não houve omissão no acórdão recorrido, afastando-se a alegada violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A legitimidade ativa individual do consumidor para pleitos de natureza
transindividual e indivisível, como acessibilidade em estações ferroviárias, é
reconhecida pelo
do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece
art. 81
um regime de legitimidade concorrente e disjuntiva.
3. A cumulação de pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos
morais é permitida pelo
do Código de Processo Civil, desde que os
art. 327
pedidos sejam compatíveis entre si, decorram do mesmo fato jurídico e sejam
adequados ao mesmo tipo de procedimento.
4. A suspensão do processo individual até decisão final na ação coletiva está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
visa à economia processual e à segurança jurídica, evitando decisões
conflitantes sobre a mesma matéria.
Documento eletrônico VDA56004036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: 8fe58388-f19a-4d2c-af08-8ba76bbc2faf

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer
que não há litispendência entre ação individual e ação coletiva, sendo
possível o ajuizamento de ambas, desde que respeitados os limites da coisa
julgada e da autonomia dos pedidos individuais.
6. A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso, conforme entendimento da Súmula 283 do STF.
7. A análise da legitimidade ativa e da natureza do direito discutido foi feita
com base em circunstâncias concretas do caso, como a deficiência física do
autor e sua dependência da estação ferroviária para atividades cotidianas e
tratamento médico, não sendo necessária a revisão de fatos e provas,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 7 do STJ.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.062.872/RJ,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
2/3/2026,
11/3/2026

Aplicados os verbetes sumulares, fica, por consequência, inviabilizado o
alegado dissídio pretoriano.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois não foram fixados na origem.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: 8fe58388-f19a-4d2c-af08-8ba76bbc2faf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.491 / SP
Número Registro: 2025/0215311-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049469320248260248
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO DA SILVA
AGRAVANTE : LENICE APARECIDA SANCHES DA SILVA
ADVOGADO : MARCIO FLAVIO DE AZEVEDO - SP179999
AGRAVADO
: AUGUSTO NASCIMENTO JACOBINI
AGRAVADO
: JOSÉ DE QUEIROZ MOREIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DIOGENES DE SOUZA MOREIRA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: SOLANGE SILVA MAIA JACOBINI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56865202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: bde29b95-2bfe-44cb-9a3d-2deb45cc6755

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: bde29b95-2bfe-44cb-9a3d-2deb45cc6755